Tribunal: TJPA
Processo: 0022312-55.2006.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Erro Médico
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

ACÓRDÃO Nº ______.________ - DJE: ___/MARÇO/20209.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0022312-55.2006.814.0301
COMARCA: BELÉM/PA.
AGRAVANTE:
ENOS RODRIGUES SOUZA.
ADVOGADO:
DENISE SANTOS SOUZA BARROS - OAB Nº 15.937.
AGRAVADO:
OSWALDO CARDOSO.
ADVOGADO:
JOSÉ MARIA DA COSTA - OAB Nº 3271.
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO. IMPOSSSIBILDADE DE JULGAR MONOCRATICAMENTE A APELAÇÃO. TESE AFASTADA. ART. 133, INC. XI E XII, DO RITJPA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO APLICOU RETROATIVAMENTE A LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015 (REGIMENTO DE CUSTAS DO TJPA). FUNDAMENTO NO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PREPARO NÃO COMPROVADO DEVIDAMENTE. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM SANAR VÍCIO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL APLICAR O DISPOSITTO NO ART. 1.007, E PARÁGRAFOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO INTERPOSTA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NA PORTARIA CONJUNTA Nº. 004/2015/GP/CJRM/CJCI. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter a decisão do relator que
não conheceu
do recurso de Apelação, e confirmar na íntegra os termos da decisão guerreada, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro -
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior -
Presidente
, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária, aos dezesseis (16) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte (2020).
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Desembargador - Relator
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0022312-55.2006.814.0301
COMARCA: BELÉM/PA.
AGRAVANTE:
ENOS RODRIGUES SOUZA.
ADVOGADO:
DENISE SANTOS SOUZA BARROS - OAB Nº 15.937
AGRAVADO:
OSWALDO CARDOSO.
ADVOGADO:
JOSÉ MARIA DA COSTA - OAB Nº 3271.
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
RELATÓRIO
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça, por
ENOS RODRIGUES SOUZA
em face de
OSWALDO CARDOSO
,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
fls. 244/248,
que não conheceu do recurso de apelação pela ausência de relatório de conta do processo no ato de interposição, sendo decretada a sua deserção.

Razões
do Agravo Interno às
fls. 252/275
,

onde a parte agravante aduz, que a decisão monocrática aplicou retroativamente a Lei Estadual nº 8.328/2015, deixando de observar que a sentença foi prolatada anteriormente a sua vigência.

Também alega, suscintamente, que a ausência de relatório de conta do processo não é suficiente para decretar a deserção do recurso, uma vez que, conforme entende o agravante, bastaria a apresentação do boleto das custas e do respectivo comprovante de pagamento.

Por fim, sustenta que bastaria o relator intimar o apelante para suprir a falha, sendo desnecessário não conhecimento do apelo por esse motivo

Contrarrazões
ao Agravo Interno às
fls. 288/289.

Todavia, mantenho a decisão atacada, razão pela qual apresento o feito em mesa, proferindo voto para julgamento do órgão colegiado.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator
VOTO
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO. IMPOSSSIBILDADE DE JULGAR MONOCRATICAMENTE A APELAÇÃO. TESE AFASTADA. ART. 133, INC. XI E XII, DO RITJPA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO APLICOU RETROATIVAMENTE A LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015 (REGIMENTO DE CUSTAS DO TJPA). FUNDAMENTO NO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PREPARO NÃO COMPROVADO DEVIDAMENTE. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM SANAR VÍCIO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL APLICAR O DISPOSITTO NO ART. 1.007, E PARÁGRAFOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO INTERPOSTA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NA PORTARIA CONJUNTA Nº. 004/2015/GP/CJRM/CJCI. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno.
Necessidade do devido recolhimento do preparo - Ausência de aplicação retroativa da Lei Estadual nº 8.328/2015
(REGIMENTO DE CUSTAS DO TJPA).

Alega o recorrente que a decisão monocrática aplicou retroativamente a Lei Estadual

nº 8.328/2015(REGIMENTO DE CUSTAS DO TJPA), deixando de observar que a sentença foi prolatada anteriormente a sua vigência.

Inicialmente é imperioso ressaltar que a sentença de 1º grau foi proferida e publicada na vigência do CPC/1973.

Por outro lado, o enunciado nº 2 do STJ, assim dispõe:
¿Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.¿

Portanto, todos os requisitos de admissibilidade recursal da apelação interposta, bem como, as normas processuais que devem ser levadas em consideração para fins de julgamento, serão aquelas contidas em leis e provimentos vigentes à época da sentença.

No caso em questão, além CPC/1973, também era necessário observar o
Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal
, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, vigente à época, e que dispunham no seguinte sentido:
Art. 4º
- A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:
I - a Taxa Judiciária; II - as Custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.
[...]
Art. 5º
. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.
Parágrafo Único.
No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.
Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação
:
I
- 1ª via: usuário;
II - 2ª via: processo
; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.
Parágrafo Único:
Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet. (grifei)

O art. 6º, inc. II, do Provimento nº 005/2002 é claro ao dizer que o formulário de Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias,
sendo que, a

2ª via, será destinada ao processo
.

Ainda que se argumente que o boleto bancário contém informação sobre o número do processo, isso não é suficiente para atender as exigências do art. 6, inc. II, do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, uma vez que a norma determina a destinação do relatório de conta para dentro dos autos.

Por outro lado, mesmo que posteriormente a parte agravante venha trazer espontaneamente o Relatório de Conta do Processo, referente ao recurso de apelação, tal apresentação resta preclusa, haja vista, que o momento processual adequado foi o da interposição da apelação. Nesse sentido, era o que determinava o CPC/1973, em seu art. 511:
¿Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...]¿.

Não é demais ressaltar, também, que na vigência do CPC/1973, o juízo de admissibilidade recursal realizado no 1º grau de jurisdição, não impedia que o juízo
ad quem
o realizasse novamente. Isto é, ainda que o magistrado de piso declarasse o cumprimento dos requisitos recursais extrínsecos pela parte recorrente, o Tribunal não ficava vinculado a esse julgamento.

Portanto, ainda que constasse nos autos certidão da secretaria ou despacho do magistrado de 1º grau afirmando que o recurso é tempestivo ou que foram recolhidas às custas do preparo, o Desembargador Relator do recurso de apelação fará o derradeiro juízo de admissibilidade recursal.

No caso em análise, é importante registrar que a exigência de apresentação do Relatório de Conta do Processo não encontrou respaldo
expresso
na antiga lei de custas (Lei nº 5.738/1993), muito menos, a decisão ora atacada
fundamentou-se
na atual Lei 8.328/15, até mesmo porque o recurso de apelação foi interposto anteriormente a vigência do novo Regimento de Custas, mas sim, esse juízo é feito com base no
Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal
, o qual, repito, é claro ao dizer que uma das 03 (três) vias do referido documento será destinada ao processo.

Digo isso apenas para
afastar
qualquer ilação no sentido de que a decisão monocrática ora questionada aplicou de forma
retroativa a Lei 8.328/15
, norma essa que, inclusive, manteve a obrigação do recorrente em apresentar relatório de conta do processo no momento da interposição do recurso.

Não há cabimento, também, qualquer argumentação no sentido de que o órgão judiciário poderia verificar junto aos sistemas de consulta processual e ir em busca da informação acerca do relatório de conta do processo, pois, incumbe a parte recorrente demonstrar os requisitos de admissibilidade do recurso o qual pretende interpor.

Assim, resta inequívoco que o apelante/agravante não preencheu os requisitos de admissibilidade recursal previstos nas normas processuais vigentes a época da publicação da sentença em 1ª grau de jurisdição, sendo, portanto, a apelação deserta.
Impossibilidade de intimação o apelante para suprir a falha, ausência de relatório de conta do processo.

Por outro lado, argumenta ainda o recorrente que, mesmo mantendo-se o entendimento de que não houve comprovação do preparo recursal, deveria o relator ter intimado o apelante para sanar o vício.

Entretanto, também não lhe assiste razão.

Conforme mencionado alhures, o enunciado nº 2 do STJ dispõe que aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista.

Levando em conta que a sentença foi exarada na vigência do antigo código, as disposições do
art. 1.007, e parágrafos, do CPC/2015
, não podem ser aplicadas no presente caso, pois, tal norma processual não existia no ordenamento jurídico à época da sentença, sob pena de se praticar uma retroatividade da lei processual civil para alcançar fatos consolidados.

Sobre esse tema, em cotejo analítico entre o CPC/2015 e o CPC/1973, os únicos dispositivos que encontraram correspondência entre si são os art. 1007, §2º, do CPC/2015 e o art. 511, § 2º, do CPC/1973.

Resumidamente, ambas as normas processuais dispõem, que, havendo insuficiência no valor do preparo será aplicada a pena de deserção, caso devidamente intimada, a parte não vier a suprir o vício no prazo de 5 dias.

Entretanto, a ausência de relatório de conta do processo não caracteriza
insuficiência de preparo
, consoante disposto no art. 511, § 2º, do CPC/1973. Nessa situação, há na verdade
ausência de comprovação de preparo
, o que, apesar de existir previsão de intimação para saneamento na atual legislação (art. 1.007, § 4º, do CPC/2015), não continha correspondência na legislação anterior, sendo, portanto, inaplicável à hipótese.

Não é demais ressaltar que não cabe qualquer tipo de alegação no sentido de que, em caso de dúvida acerca do relatório de conta processo, bastaria que o órgão jurisdicional fizesse consulta aos sistemas informatizados, pois, seria o mesmo que chancelar à parte a possibilidade de transferir o próprio ônus de demonstrar os requisitos de admissibilidade por ocasião da interposição do recurso.

No que tange a aplicação das normas processuais no tempo, adverte a legislação processual civil vigente:
Art. 14.
A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada;
Art. 1.046.
Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

Portanto, não há que se falar no presente caso em aplicação do disposto no art. 1.007, e parágrafos, do CPC/2015, uma vez que sentença foi publicada na vigência do CPC/1973, o qual
não

previa
a possibilidade de intimação da parte apelante para sanar o vício processual ora apontado.
Das decisões da 1ª Turma de Direito Privado acerca da ausência de Relatório de Conta do Processo, nos apelos interpostos na vigência do CPC/1973:

Para finalizar, no mesmo sentido do que foi decido na decisão ora agravada, trago alguns julgados dos eminentes Desembargadores que compõe a 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal,
in verbis
:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INFILTRAÇÃO EM APARTAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O CONDOMÍNIO E A EMPRESA CONTRATADA PARA ADMINISTRAÇÃO. PRESTADOR DE SERVIÇO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 245 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. DANO MORAL FIXADO EM VALOR EXCESSIVO. CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO. RECURSO DO CONDOMÍNIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DA ASSEMP SEM RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO CONHECIDO
.
(2019.02960509-94, 206.519,
Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22-07-2019, Publicado em Não Informado(a))
AGRAVO. PREVISÃO DO ART. 557, §1º DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PREPARO. COMPROVANTE DE CUSTAS EM CÓPIA. DESCUMPRIMENTO ART. 511 do CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME. 1. O recorrido interpôs agravo de instrumento, visando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, em sede de cumprimento de sentença. 2. Em Decisão Monocrática, foi negado seguimento ao presente agravo de instrumento, por ser manifestadamente inadmissível, a teor do disposto nos arts. 504 c/c 557, caput, do CPC, uma vez que o agravante, ao interpor o recurso, não juntou aos autos o documento original do comprovante de pagamento do referido recurso, bem como não colacionou o relatório de conta do processo e o boleto não informa o número do processo. 3. Em suas razões, argui a recorrente que, embora haja juntado cópia do preparo diante da urgência de seu pleito, não deixou de recolher as custas. Contudo, não há previsão legal expressa que determine a juntada de comprovante original pela recorrente. Portanto, trata-se de mero formalismo.
4. Consoante o previsto no art. 511 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Também, o art. 7º do Provimento 005/2002 desta Corte, assim dispõe: os valores devidos ao FRJ serão recolhidos mediante Boleto bancário, padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco, devendo ser preenchido em 3 vias, com a seguinte destinação: 1ª via: processo; 2ª via: banco; 3ª via: parte. 5.

Assim, a conta do preparo de recursos deve ser feita e paga e apresentada no ato de protocolo da petição do recurso, devendo a primeira via do boleto bancário quitado ser juntado aos autos, na forma como estabelece o art. 7º do provimento nº 005/2002 deste Egrégio Tribunal de Justiça
. 6. Esta corte vem firmando a tese, segundo a qual, o preparo do recurso deve ser comprovado no ato de sua interposição, não se admitindo a mera juntada de cópia. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão Unânime. (TJPA, 2015.02358190-40, 148.245,
Des.

Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO
, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07-02,
publicado em 2015-07-08
) (grifei).
EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE REGULAR PREPARO.
BOLETO BANCÁRIO SEM O NÚMERO DO PROCESSO, BEM COMO AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. IRREGULARIDADE FORMAL. DESERÇÃO DECISÃO MANTIDA
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJ/PA - Acórdão nº. 155.889,
Desª Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Privado, julgado em 2016-02-15,
publicado em 2016-02-17
)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CGJ-TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 523, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, eis que ausente comprovante original do pagamento de custas e relatório de conta do processo, pois à luz do Provimento nº05/2002, ambos os documentos são essenciais. O ora agravante sustenta que a mera cópia do boleto de pagamento com autenticação bancária é suficiente para provar o recolhimento das custas. Voto pelo desprovimento do presente agravo interno, na linha da monocrática agravada, eis que há provimento das Corregedorias de justiça exigindo a juntada do relatório de contas
. (TJPA, Agravo interno em AI nº 0011900-68.2008.814.03012017.04993255-53, 183.396,
Desª. Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-20, publicado em
2017-11-22
) (grifei)
EMENTA: AGRAVO INTE
RNO CONTRA DECIS¿O MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇ¿O. AUSENTE QUALQUER INOVAÇ¿O, NO PRESENTE AGRAVO INTERNO, NA SITUAÇ¿O FÁTICA-JURÍDICA ESTAMPADA NA DECIS¿O MONOCRÁTICA COMBATIDA, QUE BUSCA RECONSIDERAÇ¿O DO DECISUM FUSTIGADO. O RECURSO N¿O MERECE PROVIMENTO, POR UMA QUEST¿O DE LÓGICA JURÍDICA DA MATÉRIA DE DIREITO TRATADA, E PRINCIPALMENTE EM NOME DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. CONFIRMAR-SE A DECIS¿O OBJURGADA, QUE SE MOSTRA CORRETA N¿O MERECENDO REPAROS. MANTER A DECIS¿O RECOR
RIDA E MEDIDA QUE SE IMP¿E. (PRECEDENTES).
À UNANIMIDADE NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR, AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
Desse modo, para que não paire dúvidas sobre a "Vexata Quaestio", tenho que não se torna ocioso transcrever o que dispõe o Provimento n° 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, que explicita de maneira clara o real motivo pelo qual é emitido o referido documento em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, nos termos dos artigos 4°, inciso I, 5° e 6° do Provimento n° 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, o qual passo a transcrever:
(...)
Nesse cenário é possível evidenciar que a Empresa recorrente admite que não acostou os documentos necessários, indispensáveis e exigidos no ato da protocolização do Recurso de apelação
. (...)
Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida
. (TJPA, Agravo Interno em Apelação, Proc. nº 0005630-26.2012.8.14.0301,
Des. Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES
, 1ª Turma de Direito Privado,
publicado em 30/08/2017
)
Conforme fundamentado de forma clara no despacho de fl. 45, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento uníssono no sentido de que a comprovação do recolhimento do preparo recursal somente é feita mediante a apresentação obrigatória, no ato da interposição do recurso, do relatório de contas emitido pela UNAJ, do boleto bancário e do respectivo comprovante de pagamento. EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA 2. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta. 3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado. 4. Agravo interno conhecido e improvido. 5. À unanimidade. (2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10). Desse modo, a interposição do recurso de apelação somente com boleto e comprovante bancário, desacompanhados do supracitado relatório de contas, não é suficiente para a comprovação do preparo recursal. Portanto, não assiste razão à parte apelante, ao alegar que houve o recolhimento do preparo recursal, na medida em que este Juízo entende que inexistiu o pagamento das custas para a interposição do recurso, ante a ausência de juntada do relatório de contas do processo, o qual era documento essencial para a comprovação do citado preparo, conforme esclarecido no despacho de fl. 45.
(2019.02655602-08, Não Informado, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-07-02, Publicado em 2019-07-02)

Ademais, destaco ainda que outros desembargadores, de outras Turmas deste E. TJPA, também comungam desse entendimento, transcrevo:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DESERÇÃO. ARGUIÇÕES DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO E DESNECESSIDADE DO RELATÓRIO DE CONTA. AFASTADAS. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO CPC/73. AGRAVO INTERPOSTO SOMENTE COM UM COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA E BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 6º E 7º DO PROVIMENTO Nº 005/2002 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA (CGJ) DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ARTIGO 511 DO CPC/73. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O agravo de instrumento fora interposto no dia 16/12/2014. Admissibilidade aferida com base nas disposições contidas no CPC/73. Observância ao Enunciado Administrativo nº.2 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Arguições de comprovação do preparo e desnecessidade do relatório de conta. O preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores
acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 511, caput do CPC/73.
3. No momento da interposição do Agravo de Instrumento, fora juntado apenas um comprovante de pagamento e boleto bancário (fls.30/31), sem ter sido acostado aos autos o relatório de conta do processo. 4. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento), nos termos das disposições contidas nos artigos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça (CGJ) deste Egrégio Tribunal. Determinação expressa quanto à emissão do relatório de conta em 3 vias, sendo uma delas destinada, obrigatoriamente, aos auto
s.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. Necessário registrar a impossibilidade de juntada do relatório de conta em momento posterior, vez que a comprovação do recolhimento das custas deve ser realizada simultaneamente à interposição do recurso, nos termos do art. 511, caput, CPC/73. 6. Portanto, o comprovante de transação bancária e o boleto bancário (fls. 30/31), por si só, não demonstram o regular preparo do agravo de instrumento, situação que impõem a manutenção da decisão agravada. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. 8. À unanimidade. (TJ/PA - Processo nº. 0004863-47.2014.8.14.0000,
Desª. Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
, Órgão Julgador 1ª Turma De Direito Público,
Julgado em 2018-08-24
)
AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM INTERNO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO TANTO DO BOLETO BANCÁRIO QUITADO COMO TAMBÉM DO RELATÓRIO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da UNAJ, disponibiliza um memorial descritivo acerca do pagamento do recurso, o qual destina um campo específico para identificar o processo a que se refere o pagamento. 2. Entendo que a ausência de indicação do número do processo de origem na guia de arrecadação inviabiliza a identificação da regularidade do pagamento, situação esta que obsta a admissibilidade do recurso. Precedentes do STJ 3. No caso concreto, constato que os agravantes colacionam às fls. 36 dos autos boleto bancário e comprovante de pagamento sem qualquer identificação do processo a que se refere, em inobservância, inclusive, ao Provimento 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJ/PA, que regulamenta a cobrança de custas judiciais
.
4. É imprescindível que se colacione aos autos, além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa a razão, inclusive, da UNAJ o emitir em três vias, sendo a 2ª via destinada ao processo (art. 6º, II do Prov. 005/2002-CGJ)
.
5. Segundo o entendimento do Colendo Tribunal Superior, e consoante o art. 511 do CPC, o comprovante do preparo deve ser feito no ato da interposição do recurso, isto é, deve o recorrente trazer aos autos a conta do processo e o boleto respectivo pago, sob pena de preclusão consumativa. 6. Recurso Conhecido E Improvido. (TJPA, 2015.04416356-77, 153.718,
Desª. Rel. DIRACY NUNES ALVES
, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-12,
Publicado em 2015-11-20
) (grifo nosso).
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA
2. O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta.

3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado.
4. Agravo interno conhecido e improvido. 5. À unanimidade. (TJ/PA, Acórdão nº. 169.758,
Desª Rel. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARAES
, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Privado, Julgado em 2016-12-19,
Publicado em 2017-01-10
)

Portanto, o julgamento monocrático o qual se pretendeu desconstituir pelo presente agravo interno foi proferido exatamente no sentido do que vem decidindo este Tribunal, motivo pelo qual, não assiste razão ao agravante, pelos fundamentos acima mencionados.
Do pedido de devolução das custas judiciais - Portaria Conjunta nº. 004/2015/GP/CJRM/CJCI
:

Sustenta o agravante que, no caso em tela, o não conhecimento do recurso de apelação ensejaria uma prestação jurisdicional incompleta, tendo em vista que o boleto das custas recursais fora pago, devendo, portanto, ser-lhe restituído o valor das custas judiciais, conforme previsão do art. 4º c/c art. 2º, inc. IV, da Portaria Conjunta n. 004/2015/GP/CJRM/CJCI.

Entendo que não lhe assiste razão.

Os art. 2º e 7º da Portaria Conjunta n. 004/2015/GP/CJRM/CJCI, dispõem expressamente das situações que ensejam a restituição ou não custas judiciais, respectivamente:
Art.2° - Ensejam a devolução de valores, dentre outros, os recolhimentos efetuados nas seguintes hipóteses:
I- Por beneficiário da gratuidade dos serviços judiciários;
II- Em duplicidade, indevido ou em excesso;
III- Em caso de incompetência de foro, antes da distribuição da petição inicial;
IV- Para cumprimento de atos não realizados no processo
Art.7º- Não haverá restituição de valores nos casos:
I- em que o ato processual correspondente houver sido praticado;
II- em que o ato ou diligência foi tornado sem efeito em decorrência de ação ou omissão do interessado;
III- na extinção do feito por julgamento da causa, mesmo nos decorrentes de acordo entre as partes cujo proveito econômico obtido seja menor do que o valor da causa do processo;
IV- de desistência da ação, após a distribuição da mesma, salvo na situação prevista no parágrafo único deste artigo;
V- de desistência do recurso;
VI- em que se declinar da competência para outro órgão jurisdicional;
VII- em que o recolhimento tiver sido anterior à extinção do crédito.
Parágrafo único. Nas hipóteses de desistência da ação, após a distribuição, caberá restituição apenas dos valores correspondentes aos atos de expedição de mandado que não tenham sido efetuados.

Na presente hipótese, não vislumbro,
prima facie
, que a circunstância alegada pelo agravante se amolde perfeitamente ao rol taxativo dos art. 2º e 7º da Portaria Conjunta n. 004/2015/GP/CJRM/CJCI.

Entretanto, o art. 17 da referida Portaria Conjunta, dispõe sobre os casos omissos e não previstos nos artigos acima mencionados, indicando os órgãos competentes para apreciar tais situações:
Art.17- Os casos omissos serão decididos pelas Corregedorias de Justiça, observando-se a área geográfica de atuação, ou pela Presidência do Tribunal, em relação ao segundo grau de jurisdição.

Portanto, pelos argumentos acima mencionados, indefiro o pedido de restituição das custas judiciais, facultando-se ao apelante/agravante proceder conforme o art. 17 da Portaria Conjunta n. 004/2015/GP/CJRM/CJCI.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática deste julgador que
NÃO CONHECEU
do recurso de Apelação, confirmando na íntegra os termos da decisão guerreada.

É como voto.

Belém/PA, 16 de março de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

________________________________________________________________________________Gabinete Desembargador - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO